Tribunal: TJMT
Processo: 1011032-94.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011032-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA SA - CNPJ: 01.729.073/0001-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. NULIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa ambiental, manteve a rejeição da exceção de pré-executividade fundada na prescrição intercorrente administrativa do Processo Administrativo Ambiental n. 41189/2016, que originou a CDA n. 2023325306.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente administrativa, diante da alegada paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos sem ato instrutório ou de impulso processual efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 prevê a prescrição intercorrente do procedimento administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, exigindo-se, para a interrupção do prazo, ato inequívoco de apuração do fato ou impulso processual substancial.

4. Certidões de antecedentes, consultas internas, termos de carga e despachos de mero encaminhamento constituem atos burocráticos e não interrompem a prescrição intercorrente quando não revelam efetiva atividade instrutória ou concreta apuração da infração ambiental.

5. Entre a defesa administrativa apresentada em 16/02/2016 e o despacho de 19/03/2019 transcorreu prazo superior a três anos, sendo inaptos à interrupção os atos de janeiro de 2019 e o despacho que apenas determinou a apresentação do ato constitutivo da empresa.

6. Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, a CDA n. 2023325306 é nula por ausência de substrato jurídico válido, o que impõe a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente administrativa ambiental configura-se quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem ato instrutório ou de impulso processual efetivo. 2. Atos meramente burocráticos, como certidões de antecedentes, consultas internas, termos de carga e despachos de encaminhamento, não interrompem a prescrição intercorrente administrativa. 3. Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, a CDA dela originada é nula e a execução fiscal deve ser extinta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Friama Agroindustrial da Amazônia S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Execução Fiscal n. 1020236-44.2023.8.11.0041
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela executada.

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental, formalizada na CDA n.
2023325306
, no valor de
R$ 363.396,78
, referente ao Auto de Infração n.
162120/2015
, lavrado por suposto desmatamento de área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente.

A agravante sustenta que o processo administrativo ambiental n.
41189/2016
, que originou a CDA executada, permaneceu paralisado por período superior a três anos, sem a prática de ato instrutório ou de impulso processual efetivo, razão pela qual teria ocorrido a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.
1.986/2013
.

Afirma que apresentou defesa administrativa em
16/02/2016
e que a decisão administrativa somente foi proferida em
16/05/2020
, lapso superior ao triênio legal. Aduz que a certidão de antecedentes, o despacho de encaminhamento e o despacho de
19/03/2019
, que apenas determinou a apresentação do ato constitutivo da empresa, não possuem aptidão para interromper a prescrição, por se tratarem de providências meramente formais e burocráticas, sem conteúdo de apuração efetiva do fato infracional.

A decisão agravada, ao apreciar o pedido de reconsideração formulado pela executada, recebeu a insurgência para reanalisar a matéria, agora com a juntada do processo administrativo, mas manteve a rejeição da exceção de pré-executividade. O Juízo de origem considerou que não houve inércia administrativa superior a três anos, pois, entre a defesa administrativa apresentada em fevereiro de 2016 e o ato de janeiro de 2019, teria transcorrido lapso de
2 anos e 11 meses
. Registrou, ainda, que “despachos de mero expediente, certidões e atos que visam à instrução processual possuem o condão de interromper o curso do prazo prescricional”.

A agravante, contudo, defende que tal fundamento contraria o entendimento firmado no
IRDR Tema 09/TJMT
e a jurisprudência recente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, segundo a qual certidões de antecedentes, termos de carga, consultas internas e despachos de mero encaminhamento não interrompem a prescrição intercorrente, salvo quando representarem efetiva apuração do fato ou impulso instrutório substancial.

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido por este Relator (ID 353953867).

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pugnou pelo desprovimento do agravo. Alegou que não houve paralisação do processo administrativo por período superior a três anos e que os atos praticados no curso do procedimento, inclusive certidões, despachos, encaminhamentos e manifestações internas, teriam eficácia interruptiva do prazo prescricional. Sustentou, ainda, a higidez da CDA n.
2023325306
e a necessidade de prosseguimento da execução fiscal.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística deixou de intervir no mérito, por entender que a controvérsia possui natureza patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Friama Agroindustrial da Amazônia S.A.
contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n.
1020236-44.2023.8.11.0041
, manteve a rejeição da exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo Ambiental n.
41189/2016
, que originou a CDA n.
2023325306
.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no curso do processo administrativo ambiental, houve paralisação por período superior a três anos sem a prática de ato instrutório ou de impulso processual efetivo, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.
1.986/2013
.

Assiste razão à agravante.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013, aplicável à espécie, previa a incidência da prescrição intercorrente no procedimento de apuração do auto de infração ambiental paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. A interrupção do prazo, por sua vez, exige ato inequívoco da Administração que importe apuração do fato, compreendido como aquele que implique efetiva instrução ou impulso processual relevante.

No caso concreto, consta dos autos que a defesa administrativa foi apresentada em
16/02/2016
, enquanto a decisão administrativa somente foi proferida em
16/05/2020
. Entre esses marcos, transcorreu lapso superior a três anos.

A decisão agravada afastou a prescrição ao fundamento de que, em janeiro de 2019, teriam sido emitidas certidão de antecedentes e despacho de encaminhamento, e que tais atos, juntamente com o despacho posterior de março de 2019, teriam interrompido o prazo prescricional.

Todavia, tal conclusão não se harmoniza com a orientação atualmente firmada no âmbito desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, segundo a qual
certidões de antecedentes, consultas internas, termos de carga e despachos de mero encaminhamento constituem atos meramente burocráticos, insuficientes para interromper a prescrição intercorrente administrativa
, quando não revelarem efetiva atividade instrutória ou concreta apuração do fato infracional. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. TESES FIXADAS NO IRDR TEMA 09 DO TJMT. CDA NULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Gerson Alves dos Santos contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, rejeitou alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA nº 2020196822 e autorizou a transferência de 30% de valores bloqueados em conta bancária do executado em favor do Estado de Mato Grosso, exequente na Execução Fiscal nº 1000289-90.2020.8.11.0111. O agravante sustenta a nulidade da CDA por prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, além de alegar a impenhorabilidade de verbas salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição punitiva ou intercorrente no processo ambiental sancionador que originou a CDA executada; e (ii) estabelecer se é possível a penhora parcial de verbas de natureza salarial depositadas em conta bancária do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Decreto Estadual nº 1.986/2013, nos termos da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), por se tratar de processo administrativo ambiental instaurado antes, mas ainda em curso na data da vigência do referido decreto (01/11/2013).

4. A prescrição da pretensão punitiva não se configura no caso concreto, pois o processo administrativo foi instaurado imediatamente após a lavratura do auto de infração, o que afasta a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. Incide a prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração dos fatos, nos termos do art. 19, §2º, e do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. A partir da análise cronológica dos autos, identificou-se lapso superior a três anos entre a última movimentação apta a interromper o prazo prescricional e a decisão administrativa final, período em que o feito permaneceu inerte, sem a prática de atos instrutórios relevantes.

7. O despacho de 08/02/2017, que determinou a juntada de certidão de antecedentes, não constitui ato instrutório capaz de interromper a prescrição, pois se trata de providência meramente formal e repetitiva, desprovida de impulso processual concreto ou apuração do fato ilícito, conforme jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

8. Reconhecida a prescrição intercorrente, a CDA que embasa a execução fiscal mostra-se nula por ausência de substrato jurídico válido, o que impõe a extinção da demanda executiva e a liberação dos valores bloqueados.

9. Prejudicada a análise da tese de impenhorabilidade de verbas salariais, pois o reconhecimento da nulidade da CDA fulmina a própria existência do título executivo e, por consequência, dos atos de constrição patrimonial dele decorrentes.

10. A restituição integral dos valores bloqueados é devida como consequência direta da extinção da execução fiscal, independentemente da natureza dos valores constritos.

11. O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta eventual obrigação de recuperação do dano ambiental, a qual possui natureza imprescritível, mantendo-se válidos os efeitos do Termo de Embargo até a efetiva regularização da área degradada, nos termos do art. 19, §4º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência, mas ainda pendentes em 01/11/2013, nos termos do IRDR Tema 09 do TJMT.

2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa se refere ao prazo para a Administração iniciar o processo sancionador, não ao tempo total de duração do processo, e não se verifica quando o procedimento é instaurado de forma imediata à infração.

3. Configura-se prescrição intercorrente administrativa quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de apuração efetiva do fato, sendo irrelevantes atos meramente burocráticos.

4. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal com resolução do mérito.

5. A nulidade do título executivo prejudica a análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados, que devem ser integralmente restituídos ao devedor.

5. A obrigação de reparar o dano ambiental é imprescritível e subsiste independentemente da extinção da multa administrativa.

(N.U 1033766-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (destaque nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. IRDR – TEMA 09/TJMT. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 309235/2017, declarou a nulidade da CDA nº 2024662599 e determinou a baixa da inscrição em dívida ativa, julgando procedente a ação anulatória ajuizada por Maisa Rodrigues Arantes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual efetivo, configurando a prescrição intercorrente nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR Tema 09/TJMT; e

(ii) saber se os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos ou fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Entre a cientificação da autuada (27/06/2017) e a homologação do Auto de Infração (27/07/2021) houve paralisação superior a quatro anos, sem prática de atos instrutórios relevantes.

4. Certidões de antecedentes, termos de carga, consultas internas e despachos de mero encaminhamento constituem atos meramente burocráticos, insuficientes para interromper o prazo prescricional, conforme Decreto Estadual nº 1.986/2013 e tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT).

5. Configurada a paralisação superior a três anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por consequência, a nulidade da CDA, por vício de origem.

6. O pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade não se aplica, pois o valor da CDA (aprox. R$ 3,9 milhões) não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC.

7. O Tema 1076/STJ veda expressamente o arbitramento equitativo quando o proveito econômico é elevado, impondo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

8. Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente administrativa ambiental incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem prática de ato instrutório ou de impulso processual efetivo, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013 e do IRDR Tema 09/TJMT.

2. Atos meramente burocráticos — como certidões de antecedentes, termos de carga, consultas internas e despachos de encaminhamento — não interrompem a prescrição intercorrente.

3. Em ações envolvendo a Fazenda Pública, sendo elevado o valor do proveito econômico, é obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a fixação equitativa (Tema 1076/STJ).”

(N.U 1000374-08.2025.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026) (destaque nosso)

No mesmo sentido, o
IRDR Tema 09/TJMT
assentou que a prescrição intercorrente somente se interrompe por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, isto é, por atos que traduzam impulso processual substancial ou instrução, não bastando movimentações administrativas formais.

No caso, a certidão de antecedentes de janeiro de 2019 não examinou a materialidade da infração, a autoria, a extensão do dano, a legalidade do auto de infração, a defesa apresentada ou qualquer elemento relacionado à apuração efetiva do ilícito ambiental. Trata-se de providência meramente formal.

O mesmo se diga do despacho de
19/03/2019
, cujo conteúdo limitou-se a determinar a notificação da empresa autuada para apresentar seu ato constitutivo, sob pena de revelia. Tal providência, embora tenha movimentado o procedimento, destinou-se apenas à regularização documental da defesa administrativa, sem conteúdo decisório ou instrutório relacionado ao mérito da infração ambiental.

Além disso, afastada a eficácia interruptiva dos atos burocráticos de janeiro de 2019, verifica-se que, entre a defesa administrativa de 16/02/2016 e o despacho de 19/03/2019, transcorreu lapso superior a três anos, razão pela qual a prescrição intercorrente já se encontrava consumada quando praticado o referido ato.

Assim, configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, impõe-se reconhecer a nulidade da CDA n.
2023325306
, por ausência de substrato jurídico válido, com a consequente extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, declarar a nulidade da CDA n.
2023325306
e extinguir a Execução Fiscal n.
1020236-44.2023.8.11.0041
.

Condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026